Tribunal: STF
Processo: Rcl 79346
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Campo Largo em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo 0008421-11.2022.8.16.0026, por afronta à Súmula Vinculante 4 do STF.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "O servidor público ajuizou os Autos n.º 0008421-11.2022.8.16.0026 em face do Município de Campo Largo buscando a adoção da referência inicial do cargo público em que se encontra investido como base de cálculo do adicional de insalubridade, assim como o pagamento das diferenças remuneratória dos últimos 05 (cinco) anos, sob o fundamento que a Administração Pública utilizaria o salário mínimo como base de cálculo da vantagem funcional.



    O adicional de insalubridade constitui um benefício disciplinado pelo art. 87 e seguintes da Lei Municipal n.º 2347, de 22 de dezembro de 2011, responsável por instituir o regime jurídico único e o estatuto dos servidores públicos municipais de Campo Largo. Mais especificamente, a base de cálculo do adicional de insalubridade adotada nesta Administração Pública se encontra consignada no art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011:



    (...)



    A partir da leitura do dispositivo em epígrafe, verifica-se que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo.



    No entanto, a E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná substituiu, no contexto dos Autos n.º 0008421-11.2022.8.16.0026, a base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo ocupado pela servidor público), ofendendo a parte final da Súmula Vinculante n.º 4 dessa E. Corte Constitucional, condenando o Município a implementar e pagar as diferenças pleiteadas a título do adicional de insalubridade em atenção à referência inicial do cargo público investido pela parte promovente, considerando, resumidamente, que a Administração Pública pagaria o benefício em desconformidade com a legislação municipal.



    Diante de tal situação, o Município de Campo Largo opôs os Embargos de Declaração n.º 0007455-77.2024.8.16.0026 ED, o Recurso Extraordinário n.º 0012798-54.2024.8.16.0026 Pet e, ainda, o Agravo Interno n.º 0001259-57.2025.8.16.0026 Ag, contudo, não obteve êxito em fazer prevalecer a autoridade das r. decisões desse E. Supremo Tribunal Federal.



    Registra-se que os Autos n.º 0008421-11.2022.8.16.0026 não transitaram em julgado, tendo em vista que o prazo da r. decisão do Agravo Interno n.º 0001259-57.2025.8.16.0026 Ag iniciou em 06/05/2025 e possui como término a data de 26/05/2025."



    Sustenta que "a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei através de decisão judicial implica indevida aplicação da Súmula Vinculante n.º 4 e dos próprios precedentes dessa E. Corte Constitucional, considerando que a Lei Municipal n.º 2347/2011 indica taxativamente os parâmetros e critérios de apuração dos valores a título da vantagem funcional, mostrando-se desnecessária e defesa qualquer atividade integrativa da norma" (eDOC 1, p. 4).



    Aduz que “a E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná modificou a base de cálculo legal do adicional de insalubridade no Município de Campo Largo, violando, além do teor da Súmula Vinculante n.º 4, o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal, assim como o princípio da legalidade, na medida que o art. 37, X, da Constituição Federal estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa que, no caso concreto, é do Prefeito Municipal, consoante a necessária simetria do art. 61, § 1º, II, “a”, também da Constituição Federal" (eDOC 1, p. 6).



    Salienta que "o art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011 determina categoricamente que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo, e não sobre a referência inicial do cargo público no qual o servidor se encontra investido, no caso Operador de Máquinas Rodoviárias com referência inicial OP-108, sobre a qual recaiu a condenação da Administração Pública por força da r. decisão exarada pela E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos Autos n.º 0008421-11.2022.8.16.0026" (eDOC 1, p. 9-10).



    Assevera que "a Administração Pública adota como base de cálculo do adicional de insalubridade a referência inicial do Plano de Carreira do Município – e não o salário mínimo e não a referência inicial do cargo ocupado pelo servidor público –, sem nenhum indício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, mostrando-se desnecessária e defesa qualquer atividade integrativa da norma, vez que a legislação municipal determina peremptoriamente os parâmetros para apuração dos valores a tal título, não merece manutenção o r. acórdão proferido pela E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Campo Largo nos Autos n.º 0008421-11.2022.8.16.0026, tendo em vista a substituição por decisão judicial da base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo público ocupado pela parte autora), em patente violação ao contido na parte final da Súmula Vinculante n.º 4, nos termos contidos nesta manifestação" (eDOC 1, p. 14-15).



    Ao final, requer a "procedência da presente reclamação para o fim de cassar a r. decisão judicial da E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando a violação da parte final da Súmula Vinculante n.º 4, determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011" (eDOC 1, p. 16).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 4, em razão da utilização do salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado consignou que a interpretação conjunta das Leis Municipais 2.347/2011 e 2.353/2011 impõe que o adicional de insalubridade tenha como base de cálculo o valor da referência inicial do cargo ocupado pelo servidor. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 4, p. 3-5):



    "(...) o próprio art. 91 da Lei 2347/2014 dispõe que somente deve ser considerado o valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, e que o valor da referência inicial do plano de carreira do município valor é inferior ao salário mínimo, conforme já demonstrado, assiste razão a parte reclamante ao fundamentar que o art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 deve ser interpretado em conjunto aos artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, a fim de que seja considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a REFERÊNCIA INICIAL DA CARREIRA/CARGO ocupado pela parte reclamante.



    Veja-se que tal entendimento encontra fundamento no Princípio in dubio pro misero, que determina a interpretação mais favorável ao afetado, diante da existência de pluralidade de soluções admissíveis.



    (...)



    Diante do exposto, merece provimento o recurso interposto, devendo a r. sentença ser reformada, a fim de determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja a referência inicial da carreira/cargo ocupado pela parte reclamante, conforme a interpretação conjunta do art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 com os artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, pelas razões e fundamentos supra."



    Como se nota, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre a referência inicial da carreira/cargo ocupado pela parte beneficiária decorreu da interpretação da legislação local de regência. Logo, não houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4 desta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Constitucional firmou-se no sentido de que a proibição de indexação ao salário mínimo abrange os casos em que o aumento do valor do salário mínimo implique o reajuste automático da base de cálculo em questão. No esteio desse entendimento, ficou igualmente assentada a impossibilidade de, por via judicial, substituir-se o índice firmado pelo legislador, ainda que mediante vinculação ao salário mínimo.



    Foi exatamente esse o caminho trilhado, com acerto, pelo órgão julgador na origem. Ao contrário do que alega o Reclamante, a discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pela interpretação de normas municipais, a revelar ausência de violação ao enunciado sumular. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO.



    I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes.



    II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor.



    III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação. (Rcl 57.922-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 19.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25.09.2023).



    Na mesma linha, em caso análogo, menciono a seguinte decisão monocrática: Rcl 79.047, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07.05.2025.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente